Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA). NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os dois réus como incursos no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e um deles também pelo art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.
2. Afasta-se a preliminar suscitada quando não se verificam vícios ou ilegalidades a serem sanados. O deferimento da busca e apreensão, que culminou na prisão em flagrante dos apelantes, não se amparou na alegada interceptação telefônica, que sequer foi utilizada como prova emprestada, mas em diligências posteriores e autônomas.
3. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto aos crimes narrados na denúncia.
4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (Tema Repetitivo 1139/STJ). 5.1. Com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, há de ser reformada a dosimetria da pena de um dos réus e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
5. Inviável a redução da pena do corréu quando as circunstâncias judiciais foram bem sopesadas e, observado o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, restou a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime. 6.1. Se o réu possui pelo menos duas condenações transitadas em julgado, não configura bis in idem a utilização de uma delas para fins de reincidência e as demais para macular os antecedentes penais, na fixação da pena-base. 6.2. Conforme julgados dessa e. Corte, o fato de que o réu cumpria pena em regime aberto, estando inclusive foragido, quando cometeu o crime em análise, é argumento idôneo para valorar negativamente a conduta social.
6. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido, para reduzir a pena, com expedição de alvará de soltura. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.